Tribunal: TJSP
Processo: 1052467-82.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Desvio de Função
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto por servidora municipal de Campinas, alegando desvio de função de auxiliar para técnica de enfermagem, pleiteando diferenças remuneratórias. Sentença de improcedência por falta de provas, sem permitir dilação probatória. II. Questão em Discussão 2. A questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto por servidora municipal de Campinas, alegando desvio de função de auxiliar para técnica de enfermagem, pleiteando diferenças remuneratórias. Sentença de improcedência por falta de provas, sem permitir dilação probatória. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade para produção de prova oral, essencial para comprovar o desvio de função alegado. III. Razões de Decidir 3. A autora requereu expressamente a produção de prova testemunhal, não atendida pelo Juízo, que julgou improcedente a demanda sem instrução probatória. 4. O ônus da prova não pode ser aplicado sem que as partes tenham oportunidade de produzir provas. A ausência de dilação probatória configura cerceamento de defesa. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso de apelação provido, anulando a sentença de primeiro grau para permitir a produção de provas e novo julgamento. Tese de julgamento: 1. O cerceamento de defesa ocorre quando não é permitida a produção de provas essenciais ao esclarecimento dos fatos. 2. A anulação da sentença é necessária para garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório. Legislação Citada: CPC, art. 370; art. 373, I e II. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 0001745-87.2024.8.26.0191, Rel. J. M. Ribeiro de Paula, 12a Câmara de Direito Público, j. 13.10.2025. TJSP, Apelação Cível 1040621-30.2021.8.26.0602, Rel. Leonel Costa, 8a Câmara de Direito Público, j. 29.11.2024.